Tribunal: STF
Processo: ARE 1495580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. RECOLHIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR DECRETO: ILEGALIDADE.



    1. A Lei 8.315/1991 não prevê o recolhimento por sub-rogação da contribuição destinada ao Senar dos adquirentes de produtos agrícolas e gado. Nem mesmo o Decreto 566/92 - regulamento do Senar - podia prever o que não está na lei. Precedentes do STJ.



    2. Somente após a edição da Lei 13.606/2018, que incluiu o p. único no art. 6º da Lei 9.528/1997 (que alterou dispositivos das Leis 8.212 e 8.213/1991), é possível a sub-rogação no pagamento dessa contribuição pelos produtores rurais pessoas físicas, empregadores ou não.



    3. Apelações da União, do Senar e remessa necessária desprovidas. Agravo interno do Senar não conhecido por estar prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Mérito



    A Lei 8.315/1991 não prevê o recolhimento por sub-rogação da contribuição destinada ao Senar dos adquirentes de produtos agrícolas e gado:



    “Art. 3° Constituem rendas do Senar: ... 



    §3° A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e o seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação proporcional nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral.” 



    Nem mesmo o Decreto 566/1992 - regulamento do Senar - podia prever o que não está na lei. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    AgInt no AREsp n. 1.762.459-RS, r. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma do STJ em 14.02.2022:



    1. "A referida exigência, de retenção pelo adquirente, no regime de substituição tributária, do valor da contribuição para o SENAR, instituído por decreto, se apresenta indevida porque vai de encontro à previsão contida nos arts. 121, parágrafo único, II e o art. 128 do CTN, que condicionam a instituição da substituição tributária à edição de lei em sentido formal." (REsp 1.651.654/RS, r. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, em 01/12/2020



    AgInt no REsp n. 1.910.506/RS, r. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma em 07.06.2021:



    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a exigência, de retenção pelo adquirente, no regime de substituição tributária, do valor da contribuição para o SENAR, instituído por decreto, se apresenta indevida porque vai de encontro à previsão contida nos arts. 121, parágrafo único, II e o art. 128 do CTN, que condicionam a instituição da substituição tributária à edição de lei em sentido formal. Precedente: REsp 1.651.654/RS, r. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma.



    Somente após a edição da Lei 13.606/2018, que incluiu o p. único no art. 6º da Lei 9.528/1997 (que alterou dispositivos das Leis 8.212 e 8.213/1991), é possível a sub-rogação no pagamento dessa contribuição pelos produtores rurais pessoas físicas, empregadores ou não – como constou da sentença:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente